Tribunal: TJES
Processo: 0008785-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Homicídio
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO DOSIMÉTRICO. AFASTAMENTO DE AGRAVANTES. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP, por duas vezes), corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECA) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), fixando penas entre 48 e 56 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa, diante da suposta ausência da integralidade das mídias extraídas de aparelho celular de um dos acusados;
(ii) examinar se houve erro ou excesso na fixação das penas-bases;
(iii) avaliar o cabimento das agravantes e atenuantes aplicadas; e
(iv) verificar a incidência ou afastamento de causas de aumento de pena previstas na Lei de Drogas e no ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da integralidade das mídias não configura cerceamento de defesa, pois as transcrições oficiais dos peritos, dotadas de fé pública, constam dos autos, e não houve requerimento tempestivo de complementação pela defesa, operando-se a preclusão.

4. A alegação de violação à Súmula 14 do STF é afastada, visto que não houve negativa de acesso às provas.

5. O efeito devolutivo da apelação, conforme Súmula 713 do STF, restringe-se aos fundamentos expressamente suscitados, inviabilizando o exame de nulidade não arguida em apelação com base no art. 593, III, “a”, do CPP.

6. Na dosimetria das penas, reconhece-se a necessidade de decote dos vetores não fundamentados (personalidade, circunstâncias e consequências do crime), nos termos do Tema Repetitivo 1.214 do STJ, fixando-se novas penas-bases proporcionais e devidamente individualizadas.

7. É idônea a valoração negativa da conduta social e dos motivos do crime com fundamento no envolvimento reiterado dos réus com o tráfico e na disputa territorial por domínio de pontos de venda de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 870.380/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.6.2025).

8. Quanto ao recorrente Francisco Alves da Silva Lisboa, deve ser afastada a agravante da reincidência, diante da comprovação de que a condenação utilizada para tal fim refere-se a fato posterior aos crimes ora julgados, subsistindo apenas a valoração de maus antecedentes.

9. Em relação a Vanderson Almeida Lima, mantém-se a agravante da reincidência nos crimes de corrupção de menores e associação ao tráfico, uma vez que a omissão de sua aplicação aos homicídios não impede seu reconhecimento para os delitos conexos.

10. A dosimetria deve observar a proporcionalidade e as balizas fixadas no art. 59 do CP, aplicando-se as atenuantes de confissão e menoridade apenas quando comprovadas.

11. Mantêm-se as causas de aumento do art. 244-B, § 2º, do ECA e do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, por devidamente fundamentadas na participação de menor e na associação ao tráfico com emprego de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de juntada integral de mídias periciadas não gera nulidade se as transcrições oficiais constarem dos autos e a defesa não demonstrar prejuízo.

2. É legítima a valoração negativa dos vetores “conduta social” e “motivos do crime” com base na atuação dos réus em facção criminosa e na disputa territorial do tráfico.

3. A agravante da reincidência não incide quando o fato utilizado como fundamento é posterior ao delito em julgamento.

4. O processo dosimétrico deve observar o Tema 1.214 do STJ, vedada a exasperação de pena sem fundamentação concreta e individualizada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 61, 65 e 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B, § 2º; Lei 11.343/06, arts. 35 e 40, IV; CPP, art. 593, III; Súmula 713/STF; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713; STJ, AgRg no HC 870.380/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.6.2025; STJ, HC 912.392/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, HC 931.670/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.6.2025; STJ, AgRg no HC 816.505/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.5.2023; STJ, Tema Repetitivo 1.214.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008785-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON ALMEIDA LIMA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO DOSIMÉTRICO. AFASTAMENTO DE AGRAVANTES. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP, por duas vezes), corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECA) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), fixando penas entre 48 e 56 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa, diante da suposta ausência da integralidade das mídias extraídas de aparelho celular de um dos acusados;
(ii) examinar se houve erro ou excesso na fixação das penas-bases;
(iii) avaliar o cabimento das agravantes e atenuantes aplicadas; e
(iv) verificar a incidência ou afastamento de causas de aumento de pena previstas na Lei de Drogas e no ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da integralidade das mídias não configura cerceamento de defesa, pois as transcrições oficiais dos peritos, dotadas de fé pública, constam dos autos, e não houve requerimento tempestivo de complementação pela defesa, operando-se a preclusão.

4. A alegação de violação à Súmula 14 do STF é afastada, visto que não houve negativa de acesso às provas.

5. O efeito devolutivo da apelação, conforme Súmula 713 do STF, restringe-se aos fundamentos expressamente suscitados, inviabilizando o exame de nulidade não arguida em apelação com base no art. 593, III, “a”, do CPP.

6. Na dosimetria das penas, reconhece-se a necessidade de decote dos vetores não fundamentados (personalidade, circunstâncias e consequências do crime), nos termos do Tema Repetitivo 1.214 do STJ, fixando-se novas penas-bases proporcionais e devidamente individualizadas.

7. É idônea a valoração negativa da conduta social e dos motivos do crime com fundamento no envolvimento reiterado dos réus com o tráfico e na disputa territorial por domínio de pontos de venda de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 870.380/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.6.2025).

8. Quanto ao recorrente Francisco Alves da Silva Lisboa, deve ser afastada a agravante da reincidência, diante da comprovação de que a condenação utilizada para tal fim refere-se a fato posterior aos crimes ora julgados, subsistindo apenas a valoração de maus antecedentes.

9. Em relação a Vanderson Almeida Lima, mantém-se a agravante da reincidência nos crimes de corrupção de menores e associação ao tráfico, uma vez que a omissão de sua aplicação aos homicídios não impede seu reconhecimento para os delitos conexos.

10. A dosimetria deve observar a proporcionalidade e as balizas fixadas no art. 59 do CP, aplicando-se as atenuantes de confissão e menoridade apenas quando comprovadas.

11. Mantêm-se as causas de aumento do art. 244-B, § 2º, do ECA e do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, por devidamente fundamentadas na participação de menor e na associação ao tráfico com emprego de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de juntada integral de mídias periciadas não gera nulidade se as transcrições oficiais constarem dos autos e a defesa não demonstrar prejuízo.

2. É legítima a valoração negativa dos vetores “conduta social” e “motivos do crime” com base na atuação dos réus em facção criminosa e na disputa territorial do tráfico.

3. A agravante da reincidência não incide quando o fato utilizado como fundamento é posterior ao delito em julgamento.

4. O processo dosimétrico deve observar o Tema 1.214 do STJ, vedada a exasperação de pena sem fundamentação concreta e individualizada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 61, 65 e 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B, § 2º; Lei 11.343/06, arts. 35 e 40, IV; CPP, art. 593, III; Súmula 713/STF; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713; STJ, AgRg no HC 870.380/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.6.2025; STJ, HC 912.392/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, HC 931.670/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.6.2025; STJ, AgRg no HC 816.505/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.5.2023; STJ, Tema Repetitivo 1.214.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
FABIO FORTUNATO JUNIOR
,
FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA
e
VANDERSON ALMEIDA LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pela prática dos crimes sediados no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal (2x), artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 e artigo 35, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, à pena de:

FABIO FORTUNATO JUNIOR
: 48 anos e 10 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA:
à pena de 56 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

VANDERSON ALMEIDA LIMA:
à pena de 56 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa de
FÁBIO FORTUNATO JUNIOR
aponta, inicialmente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão da “ausência da integralidade das mídias obtidas por meio de extração de dados do aparelho celular de um dos acusados, Francisco Alves da Silva Lisboa.” Objetiva, ainda, o redimensionamento das penas-bases e a aplicação de fração mais favorável relativamente às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Por sua vez, a defesa de
FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA
e
VANDERSON ALMEIDA LIMA
postula o redimensionamento da pena-base e a respectiva aplicação de fração mais benéfica para a exasperação. Pretende, também, na segunda fase do processo dosimétrico, em relação ao recorrente FRANCISCO que seja afastada a agravante da reincidência, e no que se refere ao recorrente VANDERSON, que seja reduzida a pena intermediária fixada e afastada a agravante da reincidência nos crimes de corrupção de menores e associação ao tráfico, pois desconsiderada no crime de homicídio qualificado. Requer, ainda, que seja afastada a causa de aumento do art. 40, IV, ao crime do artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões recursais, a acusação “manifesta-se pelo conhecimento das apelações interpostas pelos réus FÁBIO FORTUNATO JÚNIOR, vulgo “FB”, FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA, vulgo “Franchesco ou Zoião”, e VANDERSON ALMEIDA LIMA, vulgo “Barão”, e, no mérito, requer o PARCIAL PROVIMENTO dos recursos apenas para reformar na r. sentença de ID 46894592, integrada no ID 48231735, os seguintes pontos: i) a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime apenas nos homicídios, sem redimensionamento da pena-base pelo motivo explicitado no referido tópico; e ii) correção do erro material constante na dosimetria da pena do réu VANDERSON em relação aos homicídios que, apesar de afirmar a ocorrência da reincidência ao analisar os antecedentes, asseverou, em erro material, na segunda fase, que não haveria a agravante da reincidência, mesmo sendo reconhecida ao fixar a pena final e nos crimes conexos.”

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e, parcial provimento dos recursos.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
FABIO FORTUNATO JUNIOR
,
FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA
e
VANDERSON ALMEIDA LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pela prática dos crimes sediados no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal (2x), artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 e artigo 35, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, à pena de:

FABIO FORTUNATO JUNIOR
: 48 anos e 10 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA
: 56 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

VANDERSON ALMEIDA LIMA:
56 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa de
FÁBIO FORTUNATO JUNIOR
aponta, inicialmente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão da “ausência da integralidade das mídias obtidas por meio de extração de dados do aparelho celular de um dos acusados, Francisco Alves da Silva Lisboa.” Objetiva, ainda, o redimensionamento das penas-bases e a aplicação de fração mais favorável relativamente às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Por sua vez, a defesa de
FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA
e
VANDERSON ALMEIDA LIMA
postula o redimensionamento das penas-bases e a respectiva aplicação de fração mais benéfica para a exasperação. Pretende, também, na segunda fase do processo dosimétrico, em relação ao recorrente FRANCISCO que seja afastada a agravante da reincidência, e no que se refere ao recorrente VANDERSON, que seja reduzida a pena intermediária fixada e afastada a agravante da reincidência nos crimes de corrupção de menores e associação ao tráfico, pois desconsiderada no crime de homicídio qualificado. Requer, ainda, que seja afastada a causa de aumento do art. 40, IV, ao crime do artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões recursais, a acusação “manifesta-se pelo conhecimento das apelações interpostas pelos réus FÁBIO FORTUNATO JÚNIOR, vulgo “FB”, FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA, vulgo “Franchesco ou Zoião”, e VANDERSON ALMEIDA LIMA, vulgo “Barão”, e, no mérito, requer o PARCIAL PROVIMENTO dos recursos apenas para reformar na r. sentença de ID 46894592, integrada no ID 48231735, os seguintes pontos: i) a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime apenas nos homicídios, sem redimensionamento da pena-base pelo motivo explicitado no referido tópico; e ii) correção do erro material constante na dosimetria da pena do réu VANDERSON em relação aos homicídios que, apesar de afirmar a ocorrência da reincidência ao analisar os antecedentes, asseverou, em erro material, na segunda fase, que não haveria a agravante da reincidência, mesmo sendo reconhecida ao fixar a pena final e nos crimes conexos.”

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e, parcial provimento dos recursos.

Pois bem.

O Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

A título de contextualização, a denúncia relata que:

(...) no dia 27 de maio de 2020, por volta das 04h, na kua Deolindo Francisco Alves, proximidade da Escadaria José Caetano da Silva Nove, bairro Cruzamento, nesta cidade, os denunciados FÁBIO e VANDERSON, juntamente com o menor IAGO ROCHA SAUSMICKT e sob o comando, orientação e auxilio do denunciado FRANCISCO, agindo com intenção de matar e em unidade de desígnios, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção às vítimas BRUNO RODRIGUES & ROSIANE CONCEIÇÃO PEREIRA, ocasionando-lhes a morte, conforme se extrai dos autos.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os DENUNCIADOS corromperam o menor de idade lago Rocha Szusmickt, vulgo "Panetone", a praticar com eles a infração penal descrita no art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90 (art. 121, §2°, CP).

A investigações permitiram aferir que as vítimas, que mantinham um relacionamento conjugal entre si, tinham um filho em comum e eram usuárias de drogas, estavam no local dos fatos, atuando como "olheiros" da associação de traficantes que domina o Morro do Cruzamento, ou seja, tinham a função de vigiar e alertar aos demais traficantes de seu grupo, relativamente à presença da polícia e acerca da investida de rivais no bairro, sendo que o grupo de criminosos no qual as vítimas pertenciam estava, atualmente, em "guerra" com a associação criminosa do tráfico da região do Morro da Piedade e do Morro do Romão, a qual é integrada pelos DENUNCIADOS.

Infere-se dos autos que o ataque surpresa ao Morro do Cruzamento foi comandado pelo DENUNCIADO FRANCISCO, integrante do grupo do tráfico de drogas do Morro do Romão e do Morro da Piedade, que possuindo certo grau de hierarquia em relação aos demais, comandou a autorizou os DENUNCIADOS FÁRIO, VANDERSON e o menor Iago a levarem consigo armas de grosso calibre, para executarem as vítimas.

O cadáver de BRUNO foi encontrado no local dos fatos e o de ROSIANE foi localizado entre duas pedras, visto que eles tentaram fugir, sem qualquer êxito, após sofrerem o ataque surpresa, Ressalta-se que foram encontrados foguetes, um rádio comunicador, duas porções pequenas de substância que aparenta ser crack e várias cápsulas de munição (cal. 12, cal. 9, cal. 40) próximo às vítimas.

A região onde ocorreu o crime é conhecida pelo intenso tráfico de drogas e é alvo de disputa por traficantes do bairro da Penha, ligados à facção criminosa conhecida como Primeiro Comando de Vitória (PCV) e/ou Trem Bala, integrada por FABIO, VANDERSON e FRANCISCO, sendo que este é conhecido por intimidar a população da região, inclusive gravou um vídeo dias antes do crime, no qual aparecia com os demais integrantes do seu grupo criminoso (atuantes no bairro Piedade), portando armas de grosso calibre e ameaçando atacar a região do Morro do Cruzamento.

Desse modo, vislumbra-se que o crime foi praticado por motivo torpe, no contexto da guerra pelo controle do tráfico ilícito de entorpecentes, uma vez que as vítimas foram mortas tão somente por serem "olheiros" do tráfico de drogas da região do Morro do Cruzamento, considerado rival.

Ademais, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os DENUNCIADOS se infiltraram na mata durante a madrugada e esperaram o momento oportuno para realizarem a abordagem sorrateira, surpreendendo BRUNO e ROSIANE com diversos disparos de arma de fogo, à queima-roupa, sem que esses tivessem qualquer chance de defesa ou reação.

Em razão disso, os recorrentes foram condenados, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, nas iras do artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal (2x), do artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 e do artigo 35, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos.

I. DA NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

A defesa de FÁBIO FORTUNATO JUNIOR aponta, inicialmente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão da “ausência da integralidade das mídias obtidas por meio de extração de dados do aparelho celular de um dos acusados, Francisco Alves da Silva Lisboa.”

Sem razão.

Assim como consignado pelo magistrado de origem, consta do caderno processual eletrônico as respectivas transcrições realizadas pelos peritos oficiais, que gozam de fé pública.

Além disso, verifico que todas as manifestações das defesas dos recorrentes foram devidamente ofertadas com as provas coligidas nos autos, não havendo requerimento prévio, resultando em preclusão da manifestação e ausência de prejuízo às defesas.

Por oportuno, colaciono excerto da decisão proferida pelo magistrado de origem, que negou o pedido de adiamento da sessão de julgamento, previamente já redesignada, constante na Ata Id. 12003049:

Pela análise minuciosa dos autos vejo que durante todo o processo as defesas dos acusados foram realizadas com base nas provas presentes nos autos, sem que em qualquer momento tenha havido impugnação acerca dos materiais alegadamente incompletos.

Outrossim, o complemento de tais materiais não foi anteriormente solicitado pelas defesas, seja em resposta à acusação, durante a instrução, em alegações finais ou na fase do art. 422. quando poderiam ter solicitado a oitiva dos peritos responsáveis pela transcrição dos áudios. Sendo assim, entendo pela preclusão da impugnação trazida pelas defesas.

Outrossim, quanto à alegação de violação da súmula 14 do STF, entendo não haver qualquer violação, haja vista que em nenhum momento esse juiz vedou qualquer acesso ao referido material, reforçando que na verdade houve silêncio das partes e posterior preclusão.

Ademais, ocorre que pelo volume da integralidade das mídias nem sempre é possível a sua juntada aos autos, sendo feito a juntada da transcrição que quando realizada por perito servidor tem fé pública.

Dessa forma, observando o princípio da duração razoável do processo, identificando que os réus estão presos a mais de quatro anos, salvo melhor juízo, tendo operado a preclusão para a impugnação das defesas e como não houve concordância do Ministério Público pelo adiamento, indefiro o pedido de adiamento do julgamento das doutas defesas.

Ademais, não pode passar despercebido que na referida Ata de Julgamento, as defesas interpuseram recurso de apelação com base no artigo 593, III, “c” e “d”, não contemplando a hipótese de nulidade prevista na alínea “a” do aludido dispositivo legal, o que é forçoso reconhecer a incidência do Enunciado de Súmula n. 713 do Pretório Excelso, com o devido não conhecimento desta pretensão recursal.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

II.A. PRIMEIRA FASE:

Prosseguindo. As respectivas defesas objetivam reforma no processo dosimétrico, razão pela qual passo a análise em separado em razão do princípio da individualização da pena.

A defesa de FÁBIO FORTUNATO JUNIOR pretende o redimensionamento das penas-bases.

Do mesmo modo, a defesa de FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA e VANDERSON ALMEIDA LIMA postula o redimensionamento das penas-bases e a respectiva aplicação de fração mais benéfica para a exasperação.

Passando a análise das aludida pretensões, por oportuno, colaciono excerto da sentença condenatória:

RECORRENTE FÁBIO FORTUNATO JUNIOR:

Por oportuno, colaciono excertos da sentença objurgada relativamente a primeira fase do processo dosimétrico do aludido recorrente:

HOMICÍDIOS QUALIFICADOS:

1º Acusado: FABIO FORTUNATO JUNIOR.

1º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1ª Vítima: Bruno Rodrigues.

A culpabilidade do réu restou evidenciada, sendo reprovável sua conduta; antecedentes sem registros de condenação criminal; sua conduta social a considerar pelo seu envolvimento com entorpecentes e crimes de natureza diversa não é boa; personalidade demonstrando perfil agressivo e inclinado para a prática de crimes; os motivos o desfavorecem, visto que agiu visando o lucro fácil e vantagem ilícita a todo custo; as circunstâncias são desfavoráveis, ante o seu notório envolvimento na prática de outros crimes; as consequências extrapenais do crime também desfavorecem o réu, haja vista o temor social denotado pela prática de desse tipo de delito. As condições econômicas do crime não foram objeto de debate nestes autos.

Considerando as circunstâncias judiciais que são quase à totalidade desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

2º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

2ª Vítima: Rosiane Conceição Pereira.

A culpabilidade do réu restou evidenciada, sendo reprovável sua conduta; antecedentes sem registros de condenação criminal; sua conduta social a considerar pelo seu envolvimento com entorpecentes e crimes de natureza diversa não é boa; personalidade demonstrando perfil agressivo e inclinado para a prática de crimes; os motivos o desfavorecem, visto que agiu visando o lucro fácil e vantagem ilícita a todo custo; as circunstâncias são desfavoráveis, ante o seu notório envolvimento na prática de outros crimes; as consequências extrapenais do crime também desfavorecem o réu, haja vista o temor social denotado pela prática de desse tipo de delito. As condições econômicas do crime não foram objeto de debate nestes autos.

Considerando as circunstâncias judiciais que são quase à totalidade desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Relativamente aos crimes de homicídio qualificado, o magistrado de origem exasperou as penas-base em 7 anos de reclusão, para cada um deles, considerando como vetores negativos a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

A título de reforço na fundamentação, verifico o acentuado grau de reprovabilidade da conduta, tendo sido as vítimas alvejadas por diversos disparos de arma de fogo, de forma abrupta, conforme de extrai do laudo pericial 5.451/2020, com a participação de um adolescente.

Nesse sentido, vide: STJ, HC n. 912.392/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

Do mesmo modo, segundo o Superior Tribunal de Justiça “é idônea a fundamentação concernente à valoração
negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas (...).” (AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Os motivos do crime também autorizam a incremento das penas basilares, considerando que o intuito da prática dos homicídios qualificados consiste na disputa de território pelo domínio do tráfico de drogas na região.

Por outro lado, as circunstâncias judiciais, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime não foram devidamente fundamentadas para a finalidade de exasperação da pena basilar, razão pela qual é de rigor proceder aos respectivos decotes, consoante o disposto no Tema Repetitivo n. 1214 do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo em vista que o magistrado de origem atribuiu acréscimo de 1 anos e 2 meses para cada vetor negativo, fixo as penas-bases dos respectivos crimes de homicídio qualificado em 15 anos e 6 meses de reclusão.

3º Crime: CORRUPÇÃO DE MENORES.
(art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90).

Vítima: Iago Rocha Sausmickt.

Partindo do mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, passo a analisar as circunstâncias:

O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade. Seus antecedentes estão imaculados. Sua conduta social é normal. Sua personalidade aponta grande agressividade e frieza. Os motivos não o favorecem dada a gravidade do crime de homicídio. As circunstâncias são imensamente desfavoráveis, considerando seu envolvimento com o tráfico de drogas. As consequências extrapenais do crime são de grande repercussão, visto que o objeto do crime é resguardar a integridade física e psicológica da criança e do adolescente em seus melhores interesses. A vítima, segundo informações, estaria se envolvendo com o tráfico de drogas. A condição econômica do acusado não é satisfatória.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 03 (três) anos de reclusão.

Do mesmo modo, a culpabilidade se revela acentuada, pois a presença do menor no contexto da prática de homicídios qualificados autoriza a exasperação.

É crucial notar que o crime foi cometido em um contexto de disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas na área, o que revela as circunstâncias desfavoráveis do crime.

Por outro lado, os vetores personalidade e consequências do crime não foram devidamente justificadas, sendo necessária a revisão da pena-base.

Tendo o magistrado de origem atribuído o acréscimo de 6 meses de reclusão para cada circunstância judicial, fixo a pena-base, relativamente ao crime de corrupção de menores, em 2 anos de reclusão.

4º Crime: ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.

Partindo do mínimo legal (reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa), passo a analisar as circunstâncias:

A culpabilidade ressoa grave, sendo altamente reprovável a conduta do agente; há registro de antecedentes, porém, em virtude de tratar-se de fato posterior, terá valoração neutra por ser o acusado tecnicamente primário; sua conduta social não é boa, diante do resultado da ação delituosa; sua personalidade aponta grande apatia, frieza e agressividade; os motivos do crime não o favorecem; as circunstâncias extrapenais lhes são desfavoráveis, pois não se pode olvidar da nocividade do delito para a saúde alheia; não se pode cogitar sobre o comportamento da vítima, pois o sujeito passivo é a sociedade. Necessário também se observar a nocividade à comunidade local e à sociedade ordeira.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 35, caput da Lei nº 11.343/06, fixo a PENA-BASE 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Verifico que o alto grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista a prática de crimes no contexto de disputa de território, por grupos rivais com intuito de perpetuação na traficância, com estrutura aparentemente organizada.

Nesse sentido: HC n. 931.670/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.

Os demais vetores não estão devidamente fundamentados e razão pela qual procede ao decote,
fixando a pena-base do crime de associação ao tráfico em 3 anos e 06 meses.

RECORRENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA

2º Acusado: FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA.

1º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1ª Vítima: Bruno Rodrigues.

A culpabilidade do réu restou evidenciada, sendo reprovável sua conduta; antecedentes com registros de condenação criminal, sendo uma utilizada para justificar maus antecedentes e outro para caracterizar a reincidência; sua conduta social a considerar pelo seu envolvimento com entorpecentes e crimes de natureza diversa não é boa; personalidade demonstrando perfil agressivo e inclinado para a prática de crimes; os motivos o desfavorecem, visto que agiu visando o lucro fácil e vantagem ilícita a todo custo; as circunstâncias são desfavoráveis, ante o seu notório envolvimento na prática de outros crimes; crimes; as consequências extrapenais do crime também desfavorecem o réu, haja vista o temor social denotado pela prática de desse tipo de delito. As condições econômicas do crime não foram objeto de debate nestes autos.

Considerando as circunstâncias judiciais que são quase à totalidade desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

2º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

2ª Vítima: Rosiane Conceição Pereira.

A culpabilidade do réu restou evidenciada, sendo reprovável sua conduta; antecedentes com registros de condenação criminal, sendo uma utilizada para justificar maus antecedentes e outro para caracterizar a reincidência; sua conduta social a considerar pelo seu envolvimento com entorpecentes e crimes de natureza diversa não é boa; personalidade demonstrando perfil agressivo e inclinado para a prática de crimes; os motivos o desfavorecem, visto que agiu visando o lucro fácil e vantagem ilícita a todo custo; as circunstâncias são desfavoráveis, ante o seu notório envolvimento na prática de outros crimes; crimes; as consequências extrapenais do crime também desfavorecem o réu, haja vista o temor social denotado pela prática de desse tipo de delito. As condições econômicas do crimes não foram objeto de debate nestes autos.

Considerando as circunstâncias judiciais que são quase à totalidade desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Conforme já tecidas considerações em relação ao recorrente FÁBIO, as circunstâncias judiciais culpabilidade, conduta social e motivos do crime estão devidamente fundamentadas.

Especificamente quanto ao recorrente FRANCISCO, ainda está presente o vetor maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base, para cada um dos crimes de homicídio qualificado, em 16 anos e 4 meses de reclusão.

3º Crime: CORRUPÇÃO DE MENORES. (art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90).

Vítima: Iago Rocha Sausmickt.

Partindo do mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, passo a analisar as circunstâncias:

O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade; antecedentes com registros de condenação criminal, sendo uma utilizada para justificar maus antecedentes e outro para caracterizar a reincidência. Sua conduta social é normal. Sua personalidade aponta grande agressividade e frieza. Os motivos não o favorecem dada a gravidade do crime de homicídio. As circunstâncias são imensamente desfavoráveis, considerando seu envolvimento com o tráfico de drogas. As conseqüências extrapenais do crime são de grande repercussão, visto que o objeto do crime é resguardar a integridade física e psicológica da criança e do adolescente em seus melhores interesses. A vítima, segundo informações, estaria se envolvendo com o tráfico de drogas. A condição econômica do acusado não é satisfatória.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 03 (três) anos de reclusão.

Da mesma forma, os vetores culpabilidade e circunstâncias judiciais restaram devidamente justificadas, após reforço da fundamentação, quando analisado o recurso do recorrente FÁBIO.

Relativamente a este recorrente, ainda constam os maus antecedentes, razão pela qual,
fixo a pena-base em 2 anos e 7 meses de reclusão.

4º Crime: ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.

Partindo do mínimo legal (reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa), passo a analisar as circunstâncias:

A culpabilidade ressoa grave, sendo altamente reprovável a conduta do agente; antecedentes com registros de condenação criminal, sendo uma utilizada para justificar maus antecedentes e outro para caracterizar a reincidência; sua conduta social não é boa, diante do resultado da ação delituosa; sua personalidade aponta grande apatia, frieza e agressividade; os motivos do crime não o favorecem; as circunstâncias extrapenais lhes são desfavoráveis, pois não se pode olvidar da nocividade do delito para a saúde alheia; não se pode cogitar sobre o comportamento da vítima, pois o sujeito passivo é a sociedade. Necessário também se observar a nocividade à comunidade local e à sociedade ordeira.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 35, caput da Lei nº 11.343/06, fixo a PENA-BASE 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Estando presentes os vetores negativos culpabilidade, após o reforço já procedido neste voto, e os maus antecedentes,
fixo a pena basilar em 4 anos de reclusão.

RECORRENTE VANDERSON ALMEIDA LIMA

Quanto ao recorrente VANDERSON ALMEIDA LIMA, constato que a dosimetria foi idêntica à do recorrente FRANCISCO, inclusive quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes, razão pela qual mantenho as respectivas penas-bases relativas ao aludido recorrente.

Nesse sentido, estou colacionando excerto da sentença relativa à primeira fase do processo dosimétrico para reforçar a conclusão acima:

3º Acusado: VANDERSON ALMEIDA LIMA.

1º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1ª Vítima: Bruno Rodrigues.

A culpabilidade do réu restou evidenciada, sendo reprovável sua conduta; antecedentes com registros de condenação criminal, sendo uma utilizada para justificar maus antecedentes os demais para caracterizar a reincidência; sua conduta social a considerar pelo seu envolvimento com entorpecentes e crimes de natureza diversa não é boa; personalidade demonstrando perfil agressivo e inclinado para a prática de crimes; os motivos o desfavorecem, visto que agiu visando o lucro fácil e vantagem ilícita a todo custo; as circunstâncias são desfavoráveis, ante o seu notório envolvimento na prática de outros crimes; crimes; as consequências extrapenais do crime também desfavorecem o réu, haja vista o temor social denotado pela prática de desse tipo de delito. As condições econômicas do crimes não foram objeto de debate nestes autos.

Considerando as circunstâncias judiciais que são quase à totalidade desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

2º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

2ª Vítima: Rosiane Conceição Pereira.

A culpabilidade do réu restou evidenciada, sendo reprovável sua conduta; antecedentes com registros de condenação criminal, sendo uma utilizada para justificar maus antecedentes os demais para caracterizar a reincidência; sua conduta social a considerar pelo seu envolvimento com entorpecentes e crimes de natureza diversa não é boa; personalidade demonstrando perfil agressivo e inclinado para a prática de crimes; os motivos o desfavorecem, visto que agiu visando o lucro fácil e vantagem ilícita a todo custo; as circunstâncias são desfavoráveis, ante o seu notório envolvimento na prática de outros crimes; crimes; as consequências extrapenais do crime também desfavorecem o réu, haja vista o temor social denotado pela prática de desse tipo de delito. As condições econômicas do crimes não foram objeto de debate nestes autos.

Considerando as circunstâncias judiciais que são quase à totalidade desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

(...).

3º Crime: CORRUPÇÃO DE MENORES. (art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90).

Vítima: Iago Rocha Sausmickt.

Partindo do mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, passo a analisar as circunstâncias:

O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade; antecedentes com registros de condenação criminal, sendo uma utilizada para justificar maus antecedentes os demais para caracterizar a reincidência; Sua conduta social é normal. Sua personalidade aponta grande agressividade e frieza. Os motivos não o favorecem dada a gravidade do crime de homicídio. As circunstâncias são imensamente desfavoráveis, considerando seu envolvimento com o tráfico de drogas. As conseqüências extrapenais do crime são de grande repercussão, visto que o objeto do crime é resguardar a integridade física e psicológica da criança e do adolescente em seus melhores interesses. A vítima, segundo informações, estaria se envolvendo com o tráfico de drogas. A condição econômica do acusado não é satisfatória.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 03 (três) anos de reclusão.

(...).

4º Crime: ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.

Partindo do mínimo legal (reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa), passo a analisar as circunstâncias:

A culpabilidade ressoa grave, sendo altamente reprovável a conduta do agente; antecedentes com registros de condenação criminal, sendo uma utilizada para justificar maus antecedentes os demais para caracterizar a reincidência; sua conduta social não é boa, diante do resultado da ação delituosa; sua personalidade aponta grande apatia, frieza e agressividade; os motivos do crime não o favorecem; as circunstâncias extrapenais lhes são desfavoráveis, pois não se pode olvidar da nocividade do delito para a saúde alheia; não se pode cogitar sobre o comportamento da vítima, pois o sujeito passivo é a sociedade. Necessário também se observar a nocividade à comunidade local e à sociedade ordeira.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 35, caput da Lei nº 11.343/06, fixo a PENA-BASE 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Nesse cenário, as respectivas penas-bases do recorrente VANDERSON ALMEIDA LIMA ficaram da seguinte forma:

Homicídio Qualificado (2x):
16 anos e 4 meses de reclusão (para cada um deles).

Corrupção de menores:
2 anos e 7 meses de reclusão.

Associação ao tráfico:
4 anos de reclusão.

II.B. SEGUNDA FASE:

RECORRENTE FÁBIO FORTUNATO JUNIOR

A defesa do recorrente FÁBIO FORTUNATO JUNIOR objetiva, ainda, a aplicação de fração mais favorável relativamente às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

A título de esclarecimento, o magistrado de origem considerou a atenuante da menoridade relativa para todos os crimes e somente em relação a associação ao tráfico que reconheceu também a atenuante da confissão espontânea.

Por entender relevante, colaciono a segunda fase do processo dosimétrico constante da sentença objurgada:

1º Acusado: FABIO FORTUNATO JUNIOR.

1º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1ª Vítima: Bruno Rodrigues.

(...).

Está caracterizada a atenuadora da menoridade penal relativa (art. 65, I, CP), razão pela qual reduzo a pena em 01 (um) ano. Não reconheço a atenuante (art. 65, III, “d”, CP) da confissão quanto ao crime de homicídio praticado contra a vítima. Não está caracterizada a [agravante] da reincidência (art. 61, I, CP). Reconheço a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 61, II, “c”, CP), aumentando a pena em um ano e seis meses.

2º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

2ª Vítima: Rosiane Conceição Pereira.

(...).

Está caracterizada a atenuadora da menoridade penal relativa (art. 65, I, CP), razão pela qual reduzo a pena em 01 (um) ano. Não reconheço a atenuante (art. 65, III, “d”, CP) da confissão quanto ao crime de homicídio praticado contra a vítima. Não está caracterizada a [agravante] da reincidência (art. 61, I, CP). Reconheço a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítima (art. 61, II, “c”, CP), aumentando a pena em um ano e seis meses.

3º Crime: CORRUPÇÃO DE MENORES (art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90).

Vítima: Iago Rocha Sausmickt.

Não restou caracterizada a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP (confissão espontânea), deixando de proceder qualquer redução, nada obstante sua confissão na esfera policial, tanto durante a instrução processual, quanto neste plenário, nega de forma veemente os fatos.

Reconheço a atenuante inserta no art. 65, I, CP (ser o agente menor de 21 (vinte e um) na data do fato), reduzindo em 02 (dois) meses. Inexistem elementos que autorizem o reconhecimento da [agravante]prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência).

4º Crime: ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.

(...).

Milita em favor do acusado a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (artigo 65, I, primeira parte, do CP). Milita, de igual forma, a atenuadora da confissão (art. 65, III, “d”, CP), reduzindo em 03 (três) meses. Não existem agravantes a serem analisadas.

Procedo o cálculo da pena intermediária:

1º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

Pena-base: 15 anos e 6 meses de reclusão.

Presentes a atenuante da menoridade relativa e agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima,
fixo a pena intermediária em 14 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.

Nesse sentido, vide: STJ - AgRg no HC: 816505 SC 2023/0125461-3, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023.

2º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

Pena-base: 15 anos e 6 meses de reclusão.

Presentes a atenuante da menoridade relativa e agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima,
fixo a pena intermediária em 14 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.

Nesse sentido, vide: STJ - AgRg no HC: 816505 SC 2023/0125461-3, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023.

3º Crime: CORRUPÇÃO DE MENORES

Pena-base: 2 anos de reclusão

Presente a atenuante da menoridade relativa e não havendo agravantes,
fixo a pena intermediária em 1 ano e 8 meses de reclusão.

4º Crime: ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

Pena-base 3 anos e 6 meses de reclusão

Presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e não havendo agravantes,
fixo a pena intermediária em 3 anos de reclusão
, por força do Enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

RECORRENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA

Por sua vez, a defesa pretende, na segunda fase do processo dosimétrico, em relação ao recorrente FRANCISCO que seja afastada a agravante da reincidência.

Assiste razão à defesa.

Ao acessar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o recorrente FRANCISCO foi condenado, nos autos da ação penal 0008705-86.2018.8.08.0024, com trânsito em julgado no dia 03/06/2019. Tal condenação foi utilizada para fins de maus antecedentes.

Por sua vez, a ação penal n. 0008536-31.2020.8.08.0024 refere-se a empreitada criminosa praticada no dia 28/05/2020, sem trânsito em julgado, sendo fato posterior aos crimes cometidos nestes autos (27/05/2020).

Assim, é de rigor o decote na segunda fase do processo dosimétrico.

1º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1ª Vítima: Bruno Rodrigues.

Não está caracterizada a atenuadora da menoridade penal relativa (art. 65, I, CP). Não reconheço a atenuante (art. 65, III, “d”, CP) da confissão quanto ao crime de homicídio praticado contra a vítima. Está caracterizada a [agravante] agravadora da reincidência (art. 61, I, CP), aumentando em um ano e seis meses. Reconheço a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítima (art. 61, II, “c”, CP), aumentando a pena em um ano e seis meses.

2º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

2ª Vítima: Rosiane Conceição Pereira.

Não está caracterizada a atenuadora da menoridade penal relativa (art. 65, I, CP). Não reconheço a atenuante (art. 65, III, “d”, CP) da confissão quando ao crime de homicídio praticado contra a vítima. Está caracterizada a [agravante] da reincidência (art. 61, I, CP), aumentando em um ano e seis meses. Reconheço a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 61, II, “c”, CP), aumentando a pena em um ano e seis meses.

3º Crime: CORRUPÇÃO DE MENORES. (art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90).

Vítima: Iago Rocha Sausmickt.

Não restou caracterizada a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP (confissão espontânea), deixando de proceder qualquer redução, nada obstante sua confissão na esfera policial, tanto durante a instrução processual, quanto neste plenário, nega de forma veemente os fatos.

Não reconheço a atenuante inserta no art. 65, I, CP (ser o agente menor de 21 (vinte e um) na data do fato). Reconheço a [agravante] prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), aumentado em 03 (três) meses.

4º Crime: ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.

Não milita em favor do acusado a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (artigo 65, I, primeira parte, do CP). Não milita, de igual forma, a atenuadora da confissão (art. 65, III, “d”, CP), deixando de proceder qualquer redução. Está caracterizada a agravadora da reincidência (art. 61, I, CP), aumentado em 03 (três meses). Não restaram pendentes causas especiais de diminuição.

Procedo o cálculo da pena intermediária:

Homicídio Qualificado (2x):

Pena-base: 16 anos e 4 meses de reclusão (para cada um deles).

Presente a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítima (art. 61, II, “c”, CP),
fixo a pena intermediária em 17 anos e 10 meses de reclusão, para cada um dos crimes de homicídio qualificado.

Corrupção de menores:

Pena-base:
2 anos e 7 meses de reclusão.

Afastada a agravante da reincidência, torno-a pena intermediária, à mingua de qualquer circunstância atenuante.

Associação ao tráfico:

Pena-base
4 anos de reclusão.

Afastada a agravante da reincidência, torno-a pena intermediária, à mingua de qualquer circunstância atenuante.

RECORRENTE VANDERSON ALMEIDA LIMA

No que se refere ao recorrente VANDERSON, pretende a defesa que seja reduzida a pena intermediária fixada e afastada a agravante da reincidência nos crimes de corrupção de menores e associação ao tráfico, pois desconsiderada no crime de homicídio qualificado.

Por oportuno, colaciono excerto da sentença objurgada:

1º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1ª Vítima: Bruno Rodrigues.

Não está caracterizada a atenuadora da menoridade penal relativa (art. 65, I, CP). Não reconheço a atenuante (art. 65, III, “d”, CP) da confissão quando ao crime de homicídio praticado contra a vítima. Não está caracterizada a agravadora da reincidência (art. 61, I, CP). Reconheço a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítima (art. 61, II, “c”, CP), aumentando a pena em um ano e seis meses.

2º Crime: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

2ª Vítima: Rosiane Conceição Pereira.

Não está caracterizada a atenuadora da menoridade penal relativa (art. 65, I, CP). Não reconheço a atenuante (art. 65, III, “d”, CP) da confissão quando ao crime de homicídio praticado contra a vítima. Não está caracterizada a agravadora da reincidência (art. 61, I, CP). Reconheço a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítima (art. 61, II, “c”, CP), aumentando a pena em um ano e seis meses.

3º Crime: CORRUPÇÃO DE MENORES. (art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90).

Vítima: Iago Rocha Sausmickt.

Não restou caracterizada a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP (confissão espontânea), deixando de proceder qualquer redução, nada obstante sua confissão na esfera policial, tanto durante a instrução processual, quanto neste plenário, nega de forma veemente os fatos.

Não reconheço a atenuante inserta no art. 65, I, CP (ser o agente menor de 21 (vinte e um) na data do fato). Reconheço a agravadora prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), aumentado em 03 (três) meses.

4º Crime: ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.

Não milita em favor do acusado a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato (artigo 65, I, primeira parte, do CP). Não milita, de igual forma, a atenuadora da confissão (art. 65, III, “d”, CP), deixando de proceder qualquer redução. Está caracterizada a agravadora da reincidência (art. 61, I, CP), aumentado em 03 (três meses). Não restaram pendentes causas especiais de diminuição.

Procedo a análise:

Homicídio Qualificado (2x):

Pena-base: 16 anos e 4 meses de reclusão (para cada um deles).

Presente a agravante do recurso que dificultou a defesa das vítima (art. 61, II, “c”, CP),
fixo a pena intermediária em 17 anos e 10 meses de reclusão, para cada um dos crimes de homicídio qualificado.

Corrupção de menores:

Pena-base: 2 anos e 7 meses de reclusão.

A despeito de o magistrado de origem não ter aplicada a agravante da reincidência para os crimes de homicídio qualificado, tal fato não impede a sua manutenção neste crime, pois devidamente reconhecida.

Fixo a pena intermediária em 2 anos e 10 meses de reclusão.

Associação ao tráfico:

Pena-base 4 anos de reclusão.

A despeito de o magistrado de origem não ter aplicada a agravante da reincidência para os crimes de homicídio qualificado, tal fato não impede a sua manutenção neste crime, pois devidamente reconhecida.

Fixo a pena intermediária em 4 anos e 3 meses de reclusão.

III. TERCEIRA FASE:

RECORRENTE FÁBIO FORTUNATO JUNIOR

1º e 2º Crime: HOMICÍDIOS QUALIFICADOS.

Pena intermediária:
14 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, a torno definitiva, à míngua de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena.

3º Crime: CORRUPÇÃO DE MENORES

Pena intermediária em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Considerando a causa de aumento de pena prevista no §2º do artigo 244-B, aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixo a pena definitiva em 2 anos, 2 meses e 20 dias, inexistindo outras causas de diminuição ou aumento de pena.

4º Crime: ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

Pena intermediária em 3 anos de reclusão.

Considerando a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006,
fixo a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa.

Procedendo o concurso material, fixo a pena definitiva do recorrente FÁBIO FORTUNATO JUNIOR em 34 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa.

RECORRENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA.

1º e 2º Crime: HOMICÍDIOS QUALIFICADOS:

Pena intermediária em 1
7 anos e 10 meses de reclusão, para cada um dos crimes de homicídio qualificado, tornando-a definitiva à míngua de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena.

3º Crime: CORRUPÇÃO DE MENORES

Pena intermediária 2 anos e 7 meses

Considerando a causa de aumento de pena prevista no §2º do artigo 244-B, aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixo a pena definitiva em 3 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

4º Crime: ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

Pena intermediária em 4 anos de reclusão.

Considerando a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006,
fixo a pena definitiva em 4 anos 8 meses e ao pagamento de 700 dias-multa.

Devo consignar que a despeito da insurgência da defesa, não há óbice para a aplicação da aludida causa de aumento para o crime de associação ao tráfico.

Nesse sentido, vide: STJ - AgRg no HC: 805687 RJ 2023/0063246-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023.

Ademais, pela própria literalidade do caput do artigo 40 da Lei n. 11.343/06 é possível verificar a incidência da referida causa de aumento, contemplando os artigos 33 a 37 da mencionada legislação de regência.

Procedendo o concurso material, fixo a pena definitiva do recorrente FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA em 43 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 700 dias-multa.

RECORRENTE VANDERSON ALMEIDA LIMA

1º e 2º Crime: HOMICÍDIOS QUALIFICADOS:

Pena intermediária:
17 anos e 10 meses de reclusão, para cada um dos crimes de homicídio qualificado, tornando-a definitiva à míngua de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena.

3º Crime: CORRUPÇÃO DE MENORES

Pena intermediária: 2 anos e 10 meses de reclusão.

Considerando a causa de aumento de pena prevista no §2º do artigo 244-B, aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixo a pena definitiva 3 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

4º Crime: ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

Pena intermediária: 4 anos e 3 meses de reclusão.

Considerando a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006,
fixo a pena definitiva em 4
anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa.

Devo consignar que a despeito da insurgência da defesa, não há óbice para a aplicação da aludida causa de aumento para o crime de associação ao tráfico.

Nesse sentido, vide: STJ - AgRg no HC: 805687 RJ 2023/0063246-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023.

Ademais, pela própria literalidade do caput do artigo 40 da Lei n. 11.343/06 é possível verificar a incidência da referida causa de aumento, contemplando os artigos 33 a 37 da mencionada legislação de regência.

Procedendo o concurso material, fixo a pena definitiva do recorrente VANDERSON ALMEIDA LIMA em 44 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 700 dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos para fixar a pena definitiva dos recorrentes
FÁBIO FORTUNATO JUNIOR
em 34 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa,
FRANCISCO ALVES DA SILVA LISBOA
em 43 anos, 9 meses e10 dias de reclusão e 700 dias-multa e
VANDERSON ALMEIDA LIMA
em 44 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 700 dias-multa.

É como voto.